Tribunal: TJPA
Processo: 0810525-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810525-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: STANLEY COSTA DA TRINDADE NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. alegação de excesso de prazo na formação da culpa. superveniência de sentença penal condenatória. instrução encerrada. súmula 52 do STJ. excesso

de prazo

superado. alegação de que o paciente seria pai de filha menor de 12 anos de idade. não comprovação de que é o único responsável pelos cuidados da menor. não atendimento dos requisitos legais do art. 318 do CPPB. inviável dilação probatória. ordem denegada. unânime.

I. O alegado excesso de prazo na formação da culpa se encontra superado, em face da superveniência de sentença penal no dia 28/10/2020, que condenou o paciente a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Frise-se que no mesmo
decisum
a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente, pelos mesmos fundamentos que a decretou, dada a ausência de alteração do quadro fático-processual dos autos. Assim, o caso atrai a aplicação do verbete sumular 52 do STJ:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
Precedentes do STJ;

II. No que tange ao pedido de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, conforme bem frisado no parecer ministerial, não há elementos de convicção nos autos que comprovem ser o paciente o único responsável pelos cuidados de sua filha menor de doze anos de idade, de modo que, ausente um dos requisitos legais, o pedido não merece acolhimento, mormente porque em sede de
habeas corpus
é inviável dilação probatória. Precedentes do STJ.

Ordem

denegada.

Unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, ___ de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório impetrado por Augusto Cesar Coutinho de Carvalho Junior, em favor de Stanley Costa da Trindade Neto, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apontado como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido em seu
status libertatis
. Afirma que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/05/20, na posse um quilo e oitocentos e vinte e um gramas de maconha, balança de precisão e a quantia de seiscentos e três reais. Alega excesso de prazo na formação da culpa, bem como que o coacto é pai de uma criança menor de doze anos de idade. Por esses motivos, requereu:
“seja reconhecido ao paciente o direito de responder à AÇÃO PENAL em liberdade, convertendo-se a Prisão Preventiva exatamente pela extensão do benéfico do HC supra mencionado da Segunda Turma do STF, bem como pela ocorrência de inabalável excesso de prazo, deferindo-se a presente ordem LIMINARMENTE, para o fim de cessar o constrangimento ilegal por que passa o paciente, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do mesmo [...] até final julgamento do remédio heróico. Outrossim, [...] seja a presente ordem DEFERIDA em definitivo, para o fim de poder o paciente

responder

à

ação penal em liberdade [...]” (SIC)

O pedido liminar foi indeferido (NUM ID. 3874115). A autoridade impetrada prestou informações (NUM. ID 3913038). O Ministério Público, por sua vez, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, observo que a impetração se baseia na alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e no pedido de substituição da custódia preventiva pela domiciliar, em face da paternidade de filha menor de doze anos de idade.

Sem delongas, adianto que o alegado excesso de prazo na formação da culpa se encontra superado, em face da superveniência de sentença penal no dia 28/10/2020, que condenou o paciente a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Frise-se que no mesmo
decisum
a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente
, pelos mesmos fundamentos que a decretou,
dada a

ausência

de

alteração

do quadro fático-processual dos autos
.

Assim, o caso atrai a aplicação do verbete sumular 52 do STJ: “
encerrada a instrução criminal, fica

superada

a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. QUESTÃO SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA NOVOS FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DELETÉRIA DAS DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
3. Esta Quinta Turma possui firme entendimento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.

[...]
9. O encerramento da instrução criminal, com a superveniência da sentença penal condenatória, torna superado o alegado constrangimento atribuído ao excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do Enunciado n. 52 da Súmula do STJ.

10. Habeas corpus não conhecido. (HC 429.366/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

No que tange ao pedido de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, a

Lei nº 13.257/16 estabeleceu
novos requisitos
para a concessão do benefício:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

No caso em exame, conforme bem frisado no parecer ministerial, não há elementos de convicção nos autos que comprovem ser o paciente o único responsável pelos cuidados de sua filha menor de doze anos de idade, de modo que, ausente um dos requisitos legais, o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar não merece acolhimento, mormente

porque

em

sede de
habeas corpus
é inviável dilação probatória.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal
2. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 610.283/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do
habeas corpus
e

denego

a

ordem,

nos

exatos

termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 03 de dezembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2020